Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710901-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVANILDO DANTAS DE LIMA AGRAVADO: RAIMUNDO DANTAS DE LIMA, MARIA DE CASSIA SILVA, MARIA DIVANEIDE DA SILVA SOUSA, DANILO DANTAS DA SILVA D E C I S Ã O Diante dos esclarecimentos prestados pelo agravante, determino a alteração do cadastro do processo eletrônico para excluir a tramitação em segredo de justiça. Por outro lado, defiro o pedido de sigilo dos documentos mencionados pelo agravante. Realizadas as alterações necessárias, intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator